Tribunal: TJES
Processo: 5002132-98.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Busca e Apreensão; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002132-98.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OHANA DA SILVA MENDES SANTOS

APELADO: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES VAZ DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO AUTOMOTOR. AJUSTE VERBAL. INADIMPLEMENTO. REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL DO RÉU REVEL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE INJUSTA. TITULARIDADE REGISTRAL COMPROVADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por proprietária registral de veículo automotor em face de sua neta, em razão de inadimplemento de ajuste verbal pelo qual a requerida se obrigara a arcar com as parcelas de financiamento contratado em nome da autora, tendo a sentença reconhecido a mora, consolidado a posse e a propriedade plena do bem em favor da autora e condenado a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir os efeitos da apresentação intempestiva da contestação e da revelia no âmbito do recurso de apelação; (ii) estabelecer se é adequada a ação de busca e apreensão para retomada de veículo em contrato verbal celebrado entre particulares; e (iii) determinar se o inadimplemento da requerida autoriza a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apresentação intempestiva da contestação impõe a decretação da revelia, com presunção relativa de veracidade das alegações fáticas iniciais, nos termos do art. 344 do CPC. A revelia, todavia, não conduz à procedência automática do pedido nem impede o réu revel de discutir, em sede recursal, as consequências jurídicas dos fatos presumidos verdadeiros, observado o limite à inovação fática. O efeito devolutivo da apelação permite ao réu revel suscitar argumentos jurídicos aptos a infirmar a subsunção normativa realizada pelo juízo de origem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ação de busca e apreensão de veículo, embasada em rescisão de contrato verbal, é meio processual adequado para a retomada de bem móvel pelo proprietário registral diante de posse injusta decorrente de inadimplemento em contrato celebrado entre particulares, não se restringindo às hipóteses do Decreto-Lei nº 911/69.

5. A titularidade dominial do veículo restou comprovada pelo Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, sendo suficiente, aliada ao inadimplemento incontroverso, para caracterizar a posse precária e injusta da requerida.

6. O inadimplemento substancial da requerida, que adimpliu parcela mínima das obrigações assumidas, legitima a resolução do ajuste verbal e a restituição do bem à proprietária, sob pena de enriquecimento indevido.

7. Eventual imprecisão na indicação do fundamento legal do procedimento não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, sendo aplicável a fungibilidade procedimental.

8. A manutenção da posse do veículo pela devedora expõe a proprietária registral a riscos patrimoniais e creditícios, contrariando a boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade e cooperação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia decorrente de contestação intempestiva gera presunção relativa de veracidade dos fatos, sem impedir o réu revel de discutir, em apelação, as consequências jurídicas desses fatos. 2. É juridicamente admissível a utilização da ação de busca e apreensão para a retomada de veículo por proprietário registral em face de possuidor inadimplente em contrato verbal celebrado entre particulares. 3. O inadimplemento substancial do ajuste verbal transmuda a posse legítima em injusta e autoriza a restituição do bem ao proprietário, em observância à boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Ohana da Silva Mendes Santos
contra a r. sentença (ID 17219576) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha-ES que, nos autos da
ação
de busca e apreensão
movida por
Maria da Conceição Gonçalves Vaz da Silva
em desfavor da recorrente, julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo Toyota/Corolla XEI20Flex em favor da requerente, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Depreende-se da exordial que a demanda originou-se de um conflito familiar envolvendo a posse de um veículo Toyota/Corolla XEI20Flex. A requerente, Maria da Conceição Gonçalves Vaz da Silva (avó), financiou o automóvel em seu nome junto a uma instituição financeira para uso exclusivo de sua neta, Ohana da Silva Mendes (requerida), e do esposo desta. O ajuste entre as partes foi realizado de forma verbal, estabelecendo que a neta arcaria integralmente com as parcelas do financiamento junto à instituição financeira.

Ocorre que, após o pagamento inicial de 13 (treze) parcelas das 48 (quarenta e oito) contratadas, a requerida apelante passou a inadimplir reiteradamente as obrigações assumidas. Esse descumprimento gerou cobranças bancárias diretas à autora apelada, risco iminente de busca e apreensão do veículo pelo banco e a inclusão do nome da requerente recorrida em cadastros de restrição ao crédito (Serasa). Além disso, diversas multas e débitos administrativos foram gerados em nome da proprietária registral.

Para evitar a perda definitiva do bem e mitigar os danos ao seu crédito, a requerente apelada contraiu um empréstimo consignado em 22/07/2021, utilizando os recursos para quitar o saldo devedor do financiamento original. No entanto, a requerida apelante continuou inadimplente com o novo arranjo, pagando apenas 18 (dezoito) das 84 (oitenta e quatro) parcelas do consignado e mantendo a posse injusta do veículo, o que fez com que a recorrente ajuizasse a “ação de busca e apreensão” para reaver a posse do automóvel.

Após o magistrado
a quo
indeferir o pedido de tutela provisória, a requerida foi regularmente citada via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) em 12/04/2024, com confirmação de leitura e ciência do ato processual em 16/04/2024, entretanto apenas protocolou sua contestação em 28/06/2024, oportunidade na qual admitiu a existência do ajuste verbal e o atraso no pagamento das prestações, justificando o inadimplemento em razão de dificuldades financeiras momentâneas. Na sequência, a autora apresentou réplica, arguindo a intempestividade da contestação e pugnando pela decretação da revelia, o que foi corroborado por certidão cartorária, que atestou o encerramento do prazo para defesa em 20/06/2024, confirmando a apresentação tardia da peça contestatória.

Na fase instrutória, as partes foram intimadas para especificação de provas, todavia ambas manifestaram desinteresse na dilação probatória e requereram o julgamento antecipado da lide, tendo, então, o magistrado
a quo
proferido a sentença objurgada que acolheu a pretensão autoral, reconhecendo o inadimplemento contratual da requerida e determinando a restituição imediata da posse e a consolidação do domínio pleno do veículo à requerente, fundamentando-se na titularidade registral do bem e na mora incontroversa, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandada.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir: (i) a tempestividade da peça defensiva e os efeitos da revelia; (ii) a adequação da via eleita; e (iii) a existência de inadimplemento apto a justificar a busca e apreensão.

Conforme se extrai dos autos, a apresentação intempestiva da peça de defesa – protocolada 08 (oito) dias após o exaurimento do prazo legal, consoante certidão cartorária ID 17219564 – impõe a declaração da revelia e a consequente presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pela parte autora, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Contudo, é imperativo aprofundar a compreensão sobre a extensão desse efeito em relação ao recurso de apelação interposto pelo réu revel, que deve ser pautada pelo equilíbrio entre a sanção ao réu inerte e a preservação da dialética jurídica. A revelia não induz à procedência automática e inevitável dos pedidos iniciais, tampouco aniquila o exercício da defesa técnica pelo réu revel, pois a presunção de veracidade é relativa (
iuris tantum
), cabendo ao magistrado o exame conjunto das alegações com as provas já produzidas no processo, conforme preceitua o art. 345, inciso IV, do CPC.

Sob a ótica recursal, o réu revel enfrenta limites precisos e possibilidades de debate. É defeso ao apelante revel utilizar o recurso de apelação como substituto da contestação que não apresentou oportunamente. Temas de natureza estritamente fática que não foram suscitados no momento processual adequado tornam-se incognoscíveis em segundo grau, sob pena de configurar inovação recursal violadora dos arts. 1.013, § 1º, e 1.014 do CPC. O debate em sede de apelação pelo revel restringe-se às matérias de ordem pública, questões cognoscíveis de ofício pelo julgador e eventuais causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do autor que tenham ocorrido após a contestação.

O ponto fulcral do aprofundamento reside na distinção entre fatos e direito. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a prerrogativa de discutir as suas consequências jurídicas. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo em profundidade. Assim, o apelante revel pode formular todo e qualquer argumento jurídico que vise demonstrar que, mesmo sendo os fatos presumidos verdadeiros, a aplicação do direito feita pelo juízo
a quo
foi equivocada, podendo alterar o resultado do julgamento. A orientação do
Superior Tribunal de Justiça
é exatamente nesse sentido, vejamos:

“
2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. 4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.”
(AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021, STJ).

Em suma, embora o revel receba o processo no estado em que se encontra, a devolutividade do recurso de apelação permite que a instância revisora proceda a uma análise densa sobre a subsunção dos fatos (presumidos ou provados) à norma jurídica, garantindo que a sanção da revelia não se transforme em um salvo-conduto para decisões juridicamente insustentáveis.

Com base nesta premissa, é possível apreciar a alegação da requerida apelante revel de nulidade do processo por inadequação do rito escolhido pelo autor apelado de busca e apreensão para reaver o automóvel, que, no seu entender, seria exclusiva para casos de alienação fiduciária, nos termos do art. 538 do CPC e do Decreto-Lei nº 911/69, o que não ocorre entre as partes, considerando se tratar de matéria cognoscível de ofício.

Todavia, embora a apelante sustente que o rito de busca e apreensão seria restrito às hipóteses de alienação fiduciária, a jurisprudência admite que o proprietário registral busque a restituição de bem móvel detido por terceiro inadimplente valendo-se da busca e apreensão com nítida
natureza possessória
.

É imperativo distinguir o procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº 911/69 daquele utilizado em negócios entre particulares. De fato, o regramento da alienação fiduciária aplica-se às operações celebradas no âmbito do mercado de capitais e não se estende, em regra, a contratos particulares. Todavia, o ordenamento jurídico autoriza que o proprietário de um veículo, diante da posse injusta e precária decorrente do inadimplemento de um ajuste verbal ou escrito, utilize a medida para reaver o automóvel. Os egrégios Tribunais pátrios têm orientado nessa linha, vejamos:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VEÍCULO NÃO ENTREGUE. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Diferentemente das hipóteses em que se reconhece a inadequação da via eleita nas ações de busca e apreensão (contrato verbal), aqui a ação é de rescisão contratual com pedido de busca e apreensão do veículo, sendo perfeitamente possível a apreensão do veículo, objetivando o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição ao vendedor do bem negociado.
2. A retomada do veículo visa resguardar os interesses do credor e minimizar os seus prejuízos, sobretudo, porque a permanência do veículo em circulação e nas mãos de terceiro implicaria inevitável desgaste e desvalorização do bem, bem como poderia o veículo ser alienado a outras pessoas. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005374-10.2023.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AUTOR.
Decisão que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato particular de compra e venda. Contratação particular que enseja ação possessória para pleito da medida liminar requerida. Possível a aplicação da fungibilidade
, contuso, ausente a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação pretendida. Não escoado o prazo pactuado para a quitação do contrato de alienação com fiduciante bancário. Decisão mantida. Recurso Desprovido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 0100011-64.2023.8.26.9012 São José dos Campos, Relatora: Desª. Janaina Machado Conceição, Data de Julgamento: 02/02/2023, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/02/2023)

“(...)

a ação cabível para a retomada do bem, tendo sido o contrato celebrado entre particulares, é a possessória, não a de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei 911/69, aplicado às operações celebradas no âmbito do mercado de capitais
” (AI nº 0003832-67.2012.8.26.0116, Relator: Des. Morais Pucci, 35ª Câmara de Direito Privado, DJ 10/07/2017, TJSP).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. INADIMPLEMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. DECISÃO CONFIRMADA.
Constatada a probabilidade do direito vindicado, mediante a juntada do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, impõe-se deferir a medida liminar de busca e apreensão do bem, retirando-o da posse do terceiro que o detém até que se faça prova contrária à presunção decorrente do CRLV.
(...). (TJGO - AI: 04905339620188090000, Relator: Des. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 26/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2019)

Nesse contexto, sublinhe-se que a titularidade do bem em favor da autora apelada restou cabalmente demonstrada pela juntada do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). A prova do domínio, aliada ao inadimplemento incontroverso das parcelas do financiamento bancário e do subsequente empréstimo consignado, transmuda a posse da requerida apelante em injusta, autorizando a imediata busca e apreensão como instrumento de reintegração possessória.

Ainda que se considere imprecisa a referência ao art. 538 do Código de Processo Civil – dispositivo que trata da entrega de coisa em cumprimento de sentença –, tal circunstância não possui o condão de anular o processo. Vigora no sistema processual brasileiro o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo concreto à parte, o que não ocorreu na espécie, visto que o rito adotado permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a aplicação da fungibilidade procedimental permitiria que o eventual pedido de busca e apreensão feito equivocadamente fosse recebido como ação possessória para recuperação do automóvel.

A partir do reconhecimento da adequação do procedimento eleito pela autora apelada, a análise detida do acervo probatório revela que o inadimplemento substancial da requerida apelante restou cabalmente demonstrado, autorizando a plena procedência da pretensão autoral. Conforme se extrai dos documentos bancários (ID 17219534) e das notificações enviadas pelo Serasa (ID 17219567), a requerente apelada, diante do risco iminente de perda do bem e da ruína de seu crédito pessoal – já que seu nome fora formalmente encaminhado para negativação –, viu-se compelida a quitar 35 (trinta e cinco) das 48 (quarenta e oito) parcelas originais do financiamento bancário mediante a contração de novo empréstimo. Em nítido contraste, a ré apelante logrou adimplir apenas 13 (treze) prestações, evidenciando flagrante desequilíbrio na execução do negócio jurídico entabulado.

A tese recursal de que os pagamentos efetuados pela neta constituiriam “mero cumprimento espontâneo” não subsiste ao exame da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Tendo como ponto de partida o inadimplemento do acordo verbal originário, a posse da requerida recorrente transmudou-se de legítima em precária e injusta. A intervenção financeira da autora apelada, longe de ser um ato “unilateral e desnecessário”, configurou medida legítima de mitigação de prejuízo próprio e não confere à devedora o direito de permanecer usufruindo de patrimônio alheio sem a devida contraprestação.

Noutro viés, a alegação de desconhecimento das obrigações relativas ao empréstimo consignado é rechaçada pelos elementos de convicção constantes nos autos. Áudios e mensagens de texto mencionados na réplica confirmam que a requerida apelante detinha ciência inequívoca da dívida e da necessidade da operação financeira realizada pela avó, ora apelada, para salvar o veículo litigioso. Tal reconhecimento afasta qualquer vício na motivação da quitação forçada e reforça a natureza do vínculo obrigacional existente entre as partes.

O inadimplemento verificado autoriza o restabelecimento das partes ao
status quo ante
, sendo a busca e apreensão a medida adequada para conferir efetividade à decisão de reintegração de posse. A manutenção da posse em mãos da devedora implicaria inevitável desgaste e desvalorização do automóvel, além de sujeitar a proprietária registral a riscos contínuos decorrentes da circulação do bem em seu nome. Portanto, a titularidade dominial da autora apelada (ID’s 17219539 e 17219536) deve prevalecer, garantindo-lhe a imediata restituição do veículo como forma de coibir o enriquecimento indevido da requerida recorrente.

Em hipóteses semelhantes, o egrégio Tribunal paulista assim também tem concluído, vejamos:

APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO AO AUTOR, CONDENAR O RÉU NA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O VEÍCULO AO AUTOR E DECLARAR A RESCISÃO DO CONTRATO VERBAL ENTRE AS PARTES, DEVENDO O AUTOR REEMBOLSAR AO RÉU O VALOR DO REPARO - (...)
– Pleito de manutenção do contrato - Desacolhimento - Descumprimento de obrigação pelo réu, que restou inadimplente com a maior parte da dívida, sustentando o inadimplemento somente nos supostos reparos que teria efetuado no veículo, além de ter reiterado em sua contestação o interesse em devolver o veículo – Comprovado que o réu não cumpriu com as obrigações contratuais, pertinente a sua rescisão, com a consequente reintegração do autor na posse do veículo objeto do contrato –
Pleito de devolução das parcelas adimplidas - Desacolhimento - Devolução que não se mostra razoável, pois o réu tem se utilizado do veículo, desde a aquisição, de modo que, passados quase três anos do negócio entabulado pelas partes, determinar a devolução das parcelas adimplidas importaria em enriquecimento indevido do réu – Sentença que emprestou solução adequada à lide e deve mantida - Recursos improvidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10008389820238260266 Itanhaém, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 01/07/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. PERDAS E DANOS E BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DEFERIDO NO CURSO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
O réu confirmou o negócio realizado entre as partes, não negando a inadimplência, informando, ainda, que já passou o veículo para outra pessoa. Assim, possível a rescisão contratual e o deferimento da busca e apreensão do veículo que está em nome do autor.
(TJSP - AC: 10137844620188260309 SP 1013784-46.2018.8.26.0309, Relator: Des. Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/11/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020)

Seria de todo desarrazoado permitir que a ré apelante permanecesse com o bem após ter dado causa à rescisão contratual e após a autora apelada ter assumido o ônus financeiro principal para evitar a constrição judicial do automóvel. A sentença objurgada, ao reconhecer a procedência do pedido autoral, emprestou solução técnica e justa à lide, harmonizando-se com o entendimento de que a proteção possessória não socorre aquele que viola deveres anexos de lealdade e cooperação contratual (art. 422 do CC). Nesse contexto,
a manutenção da sentença
objurgada
é medida que se impõe
, visto que o direito de propriedade da autora apelada deve prevalecer frente à posse injusta da requerida recorrente.

A
prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento
do
recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando
a
relevante
atuação d
a
patron
a
da
autora
apelada

nesta instância revisora
,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da
causa
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.